Tribunal: TJDFT
Processo: 0714226-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714226-06.2024.8.07.0018 RECORRENTE: OM POWER S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PRÓPRIO TRIBUTO E DE TRIBUTOS FEDERAIS. VALIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 69 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As normas de regência, a Lei Complementar 116/2003 e o Decreto Distrital 25.508/2005 não fazem qualquer ressalva quanto à impossibilidade de inclusão do próprio ISSQN e de tributos federais (PIS e COFINS) na base de cálculo do ISSQN, razão pela qual não há exação ilegal ou inconstitucional na forma como têm sido implementados pelo Distrito Federal. 2. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706/PR (Tema de repercussão geral 69), no sentido de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”, não se aplica ao caso concreto. 2. 1. Embora semelhante em uma primeira análise, nele foi julgada questão diversa da presente, considerando que os tributos em questão são totalmente distintos e têm bases de cálculo e hipóteses de incidência completamente diferentes umas das outras, bem como encontram previsão nas respectivas legislações de regência, que o referido precedente está fundamentado no princípio da não-cumulatividade, e que as normas de direito tributário devem ser interpretadas restritivamente, chegando-se à conclusão de que o referido precedente é inaplicável à situação dos presentes autos. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 7o, ambos da Lei Complementar 116/03, 97, incisos II e IV, e §1o, e 110, ambos do Código Tributário Nacional, e 146, inciso III, alínea “a”, e 156, §3o, ambos da Constituição Federal, sustentando a impossibilidade de inclusão do próprio ISS e o quantum devido a título de tributo federal na composição da sua base de cálculo, pois ela deve ser calculada apenas sobre o valor do serviço efetivamente prestado. Afirma que a questão ora em debate guarda estreita vinculação com o questionamento do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que, assim como eles, o ISS não configura “preço do serviço” e por isso não deve ser incluído na base de cálculo do imposto municipal, conforme entendimento pacificado pelo STF, quando do julgamento do RE 574.706/PR, em regime de repercussão geral; e c) artigo 170-A do Código Tributário Nacional, pleiteando seja assegurado o direito à compensação das parcelas indevidamente recolhidas com quaisquer tributos e contribuições antes do ajuizamento da ação, atualizados pela aplicação da taxa SELIC. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do item “b” do especial, apontando ofensa aos artigos 1o e 7o, ambos da Lei Complementar 116/03, 97, incisos II e IV, e §1o, e 110, ambos do Código Tributário Nacional, e 146, inciso III, alínea “a”, e 156, §3o, ambos da Constituição Federal. Em ambos os recursos suscita, ainda, afronta aos artigos 1o, 145, §1o, 146-A e 170, inciso IV, todos da Constituição Federal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Ao final, requer que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, inscrito na OAB/DF sob o no 40.301 e na OAB/MG sob o no 142.208 (IDs 69778238 e 70210594). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 7o, ambos da Lei Complementar 116/03. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 1o e 7o, ambos da Lei Complementar 116/03, 97, incisos II e IV, e §1o, e 110, ambos do Código Tributário Nacional. Isso porque, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta” (ARE 1364361 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo extremo com base no indicado malferimento aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, e 156, §3o, ambos da Constituição Federal, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no que tange à apontada afronta aos artigos 1o, 145, §1o, 146-A e 170, inciso IV, todos da Carta Magna, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Suprema já decidiu que "A parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF” (ARE 1536613 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2025 PUBLIC 11-04-2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente nos IDs 69778238 e 70210594. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025